Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709573-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAIKY BRAGA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante pede novo prazo para apresentar razões de apelação (ID 63035132). Restitua-se o prazo. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES